Tribunal: TJSP
Processo: 1029365-84.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$ 480,00 decorrente de suposta fraude e condenar a ré no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00, com sucumbência recíproca - Apelo do autor pretendendo a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$ 480,00 decorrente de suposta fraude e condenar a ré no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00, com sucumbência recíproca - Apelo do autor pretendendo a majoração da condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais - Ausência de corte no fornecimento de energia elétrica ao imóvel do recorrente, cujo nome não foi negativado - Abalo emocional não configurado - Condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral mantida, tal como fixado na r. sentença, haja vista a vedação à "reformatio in pejus" - Sucumbência recíproca - Inocorrência - Súmula 326 do STJ - Recurso parcialmente provido a fim de excluir a sucumbência recíproca e condenar a ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC).